Tribunal: TJMT
Processo: 1010726-87.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010726-87.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[P. A. B. - CPF: 077.760.441-80 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), SAMARA CRUZ DE ARRUDA - CPF: 024.740.381-40 (APELADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (APELANTE), MARTA MARTINS FADEL LOBAO - CPF: 883.834.587-20 (ADVOGADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), SAMARA CRUZ DE ARRUDA - CPF: 024.740.381-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. A. B. - CPF: 077.760.441-80 (APELANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (APELADO), MARTA MARTINS FADEL LOBAO - CPF: 883.834.587-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que determinou a manutenção de contrato de assistência à saúde em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, com equiparação do plano coletivo por adesão a plano individual/familiar, vedando a rescisão unilateral, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as rés possuem legitimidade passiva e responsabilidade solidária; (ii) verificar a possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão durante tratamento médico essencial, à luz do Tema 1082 do STJ e da RN no 557/2022/ANS; e (iii) avaliar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva das operadoras e administradora é evidente, pois integram a cadeia de fornecimento do serviço de saúde, respondendo solidariamente nos termos do CDC.

4. O contrato coletivo por adesão configurou vínculo fictício, impondo a equiparação a plano individual/familiar, conforme RN no 557/2022/ANS.

5. A rescisão durante tratamento multidisciplinar indispensável viola a boa-fé objetiva, o direito à saúde e a proteção integral da criança, afrontando o Tema 1082 do STJ.

6. A interrupção do plano causa angústia e abalo psicológico que transcendem mero dissabor, legitimando indenização por danos morais, cujo montante de R$ 3.000,00 observa proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação cível conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Operadora e administradora de benefícios respondem solidariamente por contratos de plano de saúde, à luz do CDC. 2. Beneficiários inseridos em falso plano coletivo por adesão devem ser vinculados diretamente à operadora, com equiparação a plano individual/familiar, conforme RN no 557/2022/ANS. 3. É vedada a rescisão unilateral de contrato durante tratamento médico essencial de beneficiário, nos termos do Tema 1082 do STJ. 4. A rescisão indevida e a inserção em falso coletivo ensejam reparação por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
–
FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED FERJ)
e por
P. A. B
., menor impúbere, representado por sua genitora
Samara Cruz de Arruda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de obrigação de manutenção de contrato c/c pedido de equiparação a contrato individual/familiar, cumulada com indenização por danos morais.

A parte autora alegou ser beneficiária de plano de saúde comercializado pela Unimed Rio e administrado pela Supermed, posteriormente transferido à Unimed FERJ, e que estaria sendo mantido em modalidade de “falso coletivo”, vinculado de forma fictícia à Federação Nacional dos Estudantes, entidade com a qual jamais manteve vínculo. Sustentou que a rescisão unilateral do contrato implicaria descontinuidade no tratamento multidisciplinar indispensável ao menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, violando a boa-fé objetiva, a proteção do consumidor e a tese firmada no Tema 1082 do STJ.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: determinar a manutenção do contrato do menor na condição de plano individual/familiar, com base na Resolução Normativa no 557/2022 da ANS; assegurar a continuidade do tratamento médico e terapêutico, vedada a rescisão unilateral; reconhecer a responsabilidade solidária das rés, afastando a alegação de ilegitimidade passiva; fixar indenização por danos morais em favor do autor.

Irresignadas, interpuseram recursos de apelação: a Unimed FERJ e a Supermed pugnaram pela reforma da sentença, defendendo a regularidade do vínculo coletivo por adesão e a licitude da rescisão, além da inexistência de dano moral; a parte autora requereu a majoração do valor da indenização fixada.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo-se a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos das operadoras e pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - DA LEGITIMIDADE PASSIVA

As apelantes Unimed FERJ e Supermed insistem na ilegitimidade passiva, sustentando ausência de vínculo contratual direto com o autor. Não lhes assiste razão.

Conforme a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas à luz da narrativa contida na inicial, bastando que as rés figurem na cadeia de fornecimento do serviço de saúde suplementar, o que se confirmou pelos documentos acostados.

A responsabilidade solidária entre operadora e administradora de benefícios já se encontra sedimentada em precedentes do STJ e de Tribunais pátrios, mormente quando a discussão envolve vícios na formação do contrato e a ameaça de descontinuidade assistencial.

Ademais, a SUPERMED pois a administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento de serviços, havendo responsabilidade solidária com a operadora, conforme art. 7o, parágrafo único, e art. 25 do CDC.

Por fim, a alegação de conexão de ações é intempestiva, não arguida em contestação, constituindo inovação recursal inadmissível.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED FERJ) e por P. A. B., menor impúbere, representado por sua genitora Samara Cruz de Arruda, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de obrigação de manutenção de contrato c/c pedido de equiparação a contrato individual/familiar, cumulada com indenização por danos morais.

Pois bem.

A relação é consumerista conforme Súmula 608/STJ, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1082, estabeleceu que: "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

No caso, o menor P. A. B. encontra-se em tratamento contínuo e intensivo para Transtorno do Espectro Autista, com terapias multidisciplinares comprovadas por laudos médicos, cuja interrupção acarretaria danos irreversíveis ao seu desenvolvimento. A rescisão pretendida, portanto, afronta não apenas a normativa regulatória, mas também princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da proteção integral da criança e do adolescente.

Não restou comprovado qualquer vínculo representativo entre o autor e a FESN (Federação Nacional dos Estudantes), caracterizando falso plano coletivo, devendo nos termos do art. 39 da RN 557/2022 da ANS os beneficiários inseridos em planos coletivos sem elegibilidade ser vinculados diretamente à operadora, equiparando-se a plano individual/familiar.

A rescisão indevida do plano durante tratamento essencial, somada à inserção em falso plano coletivo, extrapola o mero aborrecimento, causando angústia e abalo psicológico ao menor e sua família, sendo o valor de R$ 3.000,00 adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao pleito de correção do item "b" da sentença, não vislumbro erro material pois o magistrado assegurou a manutenção do plano com equiparação ao individual/familiar, não limitando temporalmente a cobertura, referindo-se a expressão "por mais de 2 anos" ao período já decorrido de manutenção irregular do falso coletivo, não a limitação futura.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Custas e honorários recursais pelas apelantes vencidas, fixados em R$ 1.000,00 para cada uma, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025